Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709406-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE MANUTENCOES &amp; INSTALACOES LTDA - ME, ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução movida pela empresa agravante em face de ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI e SS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE MANUTENCOES &amp; INSTALACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de inclusão de Microempresa Individual (MEI) em nome da executada na ação originária (processo n.o 0701198-89.2019.8.07.0003). Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id 33917670), compulsando os autos principais (processo n.o 0701198-89.2019.8.07.0003), verifico que, em 22/08/2022, foi proferida sentença extinguindo o processo em razão da prescrição, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id 40502049, autos principais). Nesse quadro, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator